Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-39.2026.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000581-39.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLI SILVA RIBEIRO - CPF: 535.249.181-15 (RECORRIDO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATIAS RIBEIRO - CPF: 003.131.551-86 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos ora Embargantes, reduzindo o valor da condenação de R$ 5.695,78 para R$ 4.271,83, mantida no mais a sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito tributário ajuizada pelo Espólio de Orli Silva Ribeiro.

Os Embargantes apontam duas omissões: (i) omissão quanto à distinção entre a relação jurídico-tributária federal do IRPF e a demanda proposta contra a fonte pagadora estadual, sustentando que o prazo prescricional deveria fluir a partir de cada retenção mensal em folha de pagamento, nos termos da teoria da
actio nata
; e (ii) omissão quanto à natureza de trato sucessivo da relação jurídica e à incidência dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ, com vistas ao reconhecimento da prescrição progressiva das parcelas.

Os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios, sustentando que as teses renovadas já foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026